Tribunal: TJPA
Processo: 0813392-36.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813392-36.2021.8.14.0401

APELANTE: EVERTON AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS
II, V E VII
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Everton Augusto de Souza Moreira, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a 01 ano e 05 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 20 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pela conduta delitiva descrita no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 18025898 - Pág. 2 a 8):

A) A reforma da sentença condenatória com a absolvição do acusado EVERTON AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA, com fulcro no art. 386, inciso II, V e VII, do CPP;

B) O apelante seja devidamente absolvido, com fulcro no art. 386, inciso II, V e VII, do CPP, quer seja pela nulidade das provas produzidas em face do modus operandi da busca pessoal, consoante entendimento mais atual do STJ, ou pela insuficiência do depoimento policial como meio exclusivo de prova.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18025903 - Pág. 1 a 9).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 20593521 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Desde logo, assevero inexistir,
in casu
, qualquer irregularidade na abordagem policial feita ao ora apelante, de modo a gerar a nulidade das provas obtidas a partir disso.

Afinal, conquanto os policiais militares já tenham estranhado a conduta do apelante que passava correndo em via pública, o que ensejou sua vistoria foi encontrar-se sob perseguição de outro cidadão que o apontara como autor de um delito que acabara de ocorrer, estava em estado prévio de flagrância, pois.

Essa circunstância fática preenche, suficientemente, o chamado
standard
probatório de "fundada suspeita" exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE. GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT IMPETRADO COMO REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, "Ao dispor no art. 301 do CPP que "qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes" (REsp 1977119/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJ de 16/8/2022).

2. "Recentemente, esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, em 16/8/2022, da relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, propôs criteriosa análise sobre a atuação das guardas municipais e apresentou como conclusão, entre outras, que somente é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária. Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação" (AgRg no HC n. 776.789/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 30/11/2022).

3. O acórdão impugnado consignou que "os guardas municipais foram acionados pela vítima e por populares, que perseguiam o acusado logo após ter este subtraído, mediante graves ameaças reforçadas pela simulação do porte de arma de fogo, os pertences da primeira. De posse das características físicas, vestes e direção tomada pelo réu, os guardas efetuaram breve diligência, oportunidade em que abordaram o acusado o qual foi encontrado atrás de um veículo".

4. "Ao contrário das Polícias Civil e Militar, as guardas Municipais, apesar de sua relevância, não estão sujeitas a controle externo do Ministério Público e do Poder Judiciário, tendo a sua atuação direcionada à vigilância do patrimônio municipal". (HC n. 755.123/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022).

5. Assim, a busca pessoal, realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos guardas civis, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva configura a ilicitude da prova e as dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão veicular, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP.

6. A descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida, devendo ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, com o trancamento da ação penal.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 809.441/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

No que diz respeito ao conjunto probatório, faz-se imperioso transcrever da sentença (Num. 18025888 - Pág. 2 a 5):

DO MÉRITO

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas policiais que fizeram a apreensão do acusado.

A testemunha de acusação MARCIO DA SILVA COSTA (PM) declarou no seu depoimento em juízo que estavam em ronda pelas proximidades e avistaram uma pessoa correndo pelo perímetro. QUE os agentes observaram que havia uma segunda pessoa atrás de bicicleta acompanhando, comportamento que causou suspeita pelos agentes. QUE ao averiguarem, foi informado por testemunhas que o acusado teria surrupiado um aparelho celular de uma jovem que tinha deficiência ocular. QUE após isso, o acusado foi encaminhado para a delegacia.

A testemunha de acusação EMERSON AUGUSTO QUADROS DA CUNHA (PM) declarou no seu depoimento em juízo que os agentes avistaram um indivíduo em uma bicicleta com comportamento suspeito. QUE após isso, eles foram avisados que teria acontecido um crime em frente a um colégio.

O réu não foi interrogado em juízo pois tornou-se revel, entretanto, em fase policial confessou a prática do delito, declarando haver esbarrado na vítima e quando o celular dela caiu de suas mãos pegou o aparelho e fugiu em seguida, sendo, contudo, alcançado por populares (id. 33650668).

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Conforme se observa, a confissão do acusado prestado na delegacia e o depoimento das testemunhas estão em harmonia e revelam que o réu foi flagrado em tentativa de fuga após ter se apropriado de aparelho celular alheio.

Importante mencionar que nada impede que o julgador faça referência à prova colhida na fase inquisitorial, como no caso dos autos, especialmente porque as testemunhas ouvidas em Juízo ratificaram in totum os depoimentos prestados perante a autoridade policial, o que não pode ocorrer é a fundamentação de uma condenação com base exclusivamente no inquérito policial, o que não é o caso.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

A par disso, nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimentos de policiais que prenderam o acusado em flagrante. Nesse sentido:

(...)

Com efeito, os depoimentos prestados em Juízo são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los, não tendo a defesa comprovado que as testemunhas estivessem tentando incriminar o réu injustamente.

Dessarte, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito ou à autoria delituosa, havendo substrato suficiente para uma condenação.

Importante destacar que, no presente caso, o crime teve consumação integral, vez que o acusado conseguiu empreender fuga, levando consigo a res furtiva, e somente após esta, ele foi capturado.

Sobre a consumação do delito, afirma a jurisprudência do STJ:

(...)

Portanto, restam comprovadas a materialidade e a autoria da ação ilícita, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do acusado.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise das provas presentes nos autos, correlacionando-a a posicionamento jurisprudencial pátrio.

É válido ressaltar que as declarações dos policiais, em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções.

Ademais, mostram-se firmes e coerentes, da maneira a nada a afetar o convencimento a respeito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais.

Precedentes.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Afora isso, com relação à alegada atipicidade da conduta do apelante face ao princípio da insignificância, enfatizo que, para tanto, faz-se necessária a presença de alguns requisitos: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, além de não ser possível aferir o valor do bem, ônus que cabia à defesa, o ora apelante é reincidente específico obstando, também, a aplicação do princípio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. 1. A ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no HC: 736675 SP 2022/0112228-4, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. URTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO E RESTITUIÇÃO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. I - Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - É assente, ainda, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência, os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela. Urge ressaltar, contudo, que tais vetores não devem ser analisados de forma isolada, porquanto não constituem diretrizes absolutas. III - No caso, embora o recorrente possua maus antecedentes e seja reincidente, denota-se a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tendo em vista a reduzida expressividade do valor do bem subtraído - 4 (quatro) unidade de frascos de desodorantes, avaliados em R$ 41,80 (quarenta e um reais e oitenta centavos) - Auto de Apreensão, que representava 4,18% do salário mínimo vigente à época do fato, 2019 - R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), os quais foram restituídos ao estabelecimento comercial. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2189720 MG 2022/0256296-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Assim sendo, não há como acolher as teses recursais.

Desnecessária, é válido realçar, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

O direito de punir do Estado, outrossim, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 04 anos (artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 27/08/2024